Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL MÉDICA. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO. APÓS O SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 435, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUTIRÃO. DISTRITO FEDERAL. INSERÇÃO DO DISPOSITIVO ESSURE®. MÉTODO CONTRACEPTIVO DEFINITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RISCOS. INOBSERVÂNCIA. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. AUSÊNCIA. DEVER DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DA PACIENTE. OMISSÃO. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO VENCIDO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 950 DO CC. NÃO PREENCHIMENTO. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a produção de perícia médica, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Podem as partes juntar aos autos documentos formados após a inicial, comprovando o motivo que teria impedido sua juntada anteriormente (parágrafo único, do artigo 435, do Código de Processo Civil). A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. A falha na prestação do serviço público de saúde oferecido pelo ente estatal, no caso concreto, é marcada por dois principais momentos: um é anterior à instalação do dispositivo ESSURE®, que diz respeito à violação ao dever de informar quanto aos possíveis efeitos colaterais do produto; o segundo é relativo ao momento seguinte ao procedimento e está vinculado à ausência de medidas destinadas ao monitoramento, atendimento e acolhimento da usuária do serviço após a implantação do dispositivo. Não tendo o termo de consentimento assinado pela apelante reunido dados completos e claros sobre os riscos que envolviam a implantação do dispositivo ESSURE®, nem mesmo sobre a sua retirada ou dificuldades a ela relacionadas, não é possível afirmar que houve consentimento livre e esclarecido sobre os específicos e graves males que a autora poderia enfrentar com a colocação do dispositivo. A inobservância do dever de informação é fonte de responsabilidade civil, já que implica em um dano decorrente da privação sofrida pelo paciente quanto ao seu direito de autodeterminação, não podendo o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent). Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.540.580/DF). Constatada a clara falta de acompanhamento da paciente, notadamente quando se estabeleceu um quadrante marcado, no âmbito nacional e internacional, por intensas dúvidas e questionamentos acerca da eficácia do dispositivo ESSURE®, com a emissão de diversas recomendações nacionais e internacionais a respeito da necessária ampliação de informações a respeito das instruções e riscos relacionados ao produto, bem como a necessidade de acompanhamento e monitoramento das pacientes após sua inserção, verifica-se que faltou o ente estatal com o dever de assistência à contracepção, preconizado pela lei de planejamento familiar. O ato de assistir não está restrito ao isolado momento de tomada de decisão e de execução do procedimento, devendo se estender aos momentos seguintes à contracepção, ganhando matizes específicas a depender do método eleito pela paciente, o que não foi observado pelo Distrito Federal, devendo este ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados à autora. A implantação de dispositivo contraceptivo vencido em paciente configura negligência do ente estatal, que tinha os meios para verificar a validade do produto. A omissão administrativa, seja quanto à prestação da informação seja quanto à assistência que deveria ter sido prestada, ocasionaram inegável abalo moral na autora, ante as graves angústias por ela suportadas ao longo de considerável período de tempo e a privação sofrida quanto ao seu direito de autodeterminação, devendo ser a autora indenizada pelos danos morais causados. Indenização arbitrada, de forma razoável e proporcional, em R$30.000,00. A fixação de pensão mensal é possível quando preenchidos os pressupostos estabelecidos nos artigo 950, do Código Civil, quais sejam: impossibilidade de exercício da atividade laborativa ou diminuição da capacidade de trabalho, em razão da ofensa; exclusão ou diminuição de renda. À míngua de comprovação nos autos da incapacidade laboral ou de sua redução, não há que falar em recebimento de pensão mensal.